Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702789-36.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A, CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, NS2.COM INTERNET S.A. DESPACHO Certifique a Secretaria se já houve julgamento do recurso especial, cuja remessa foi determinada pelo despacho de ID 76637889. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL